Tribunal: TJSP
Processo: 1002209-13.2020.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Embargos de declaração – monitória - cédula de crédito bancário/abertura de crédito em conta corrente – inocorrência de cerceamento de defesa - validade dos juros contratuais/remuneratórios - admitida capitalização mensal dos juros na Lei 10931/04 e em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 – demanda procedente – apelo improvido - ausência de omissão, obscuridade ou

Ementa:
*Embargos de declaração – monitória - cédula de crédito bancário/abertura de crédito em conta corrente – inocorrência de cerceamento de defesa - validade dos juros contratuais/remuneratórios - admitida capitalização mensal dos juros na Lei 10931/04 e em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 – demanda procedente – apelo improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – embargos rejeitados.*